Tribunal: TJSP
Processo: 1029364-18.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel a pedido do promitente comprador, a devolução pela promitente vendedora far-se-á de uma só vez, oitenta por cento do valor pago, com correção monetária desde cada desembolso, e, ausente prova da imissão na posse, prejudica-se a pretendida remuneração pela fruição do bem. Nas circunstâncias, reduzem-se os honorários de sucumbência e a parcial o

Ementa:
Rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel a pedido do promitente comprador, a devolução pela promitente vendedora far-se-á de uma só vez, oitenta por cento do valor pago, com correção monetária desde cada desembolso, e, ausente prova da imissão na posse, prejudica-se a pretendida remuneração pela fruição do bem. Nas circunstâncias, reduzem-se os honorários de sucumbência e a parcial o decreto de procedência da demanda.